Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-30.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001359-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YAGO DE JESUS BRANDAO - CPF: 381.923.848-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TESTEMUNHA), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS - CPF: 038.732.021-07 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DINIZ DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal e domiciliar. Confissão informal. Quebra da cadeia de custódia. Preliminares rejeitadas. Insuficiência probatória. Condenação mantida. Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o
primeiro
apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas pens restritivas de direitos, e o
segundo
apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas e absolvição, também por insuficiência probatória.

II.
Questão em discussão

1) Nulidade das buscas pessoal e domiciliar; 2) ilicitude da confissão informal; 3) quebra da cadeia de custódia; 4) insuficiência de provas para a condenação.

III.
Razões de decidir

1.
A abordagem e a busca pessoal foram precedidas por elementos objetivos que configuram fundada suspeita, como a entrega de objeto em local notoriamente associado ao tráfico de drogas e a fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura policial. A apreensão imediata de porções de substância entorpecente reforçou a situação de flagrante delito. Nesse contexto, é legítima a busca domiciliar subsequente, sem necessidade de mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico e a continuidade da diligência. A conduta dos agentes mostra-se de acordo com o art. 5º, XI, da CF; arts. 240, § 2º, e 244, todos do CPP e a jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280; RHC 229.514/PE; RE 1513776/RS).

2. A controvérsia relativa “
à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova
” está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Min. Edson Fachin).

2. O c. STJ tem se posicionado no sentido de que a “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (AgRg no HC nº 1009852/MS).

3. “
a confissão informal não foi utilizada como fundamento da sentença, sendo válida a persecução penal
”, embora “
não comprovado o aviso de direitos constitucionais no ato da abordagem”
(TJMT, Ap nº 0003349-77.2018.8.11.0008).

4.
A cadeia de custódia [art. 158-A e seguintes do CPP] visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

5.
A atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização, até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

6.
Como bem destacado pela i. PGJ, “
não há que se falar em mácula capaz de ensejar a declaração de nulidade das provas em face da quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que as informações constantes dos autos indicam que as substâncias foram devidamente lacradas, bem como devidamente especificadas a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
” (Parecer nº 001301-012/2024).

7. “
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, AP nº 1004193-40.2020.8.11.0040).

8.
A quantidade do entorpecente apreendido [139,18g de maconha] e as circunstâncias da apreensão [entrega de sacola plástica em local conhecido pela comercialização de drogas e fuga após aproximação da viatura] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

9.
Atente-se que a maconha apreendida [139,18g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 139 (cento e trinta e nove) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

10. A conduta de trazer consigo quantidades de drogas para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

11. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A busca domiciliar sem mandado afigura-se válida quando precedida de fundada suspeita, evidenciada por fuga do agente e apreensão de entorpecentes em flagrante delito.

2. A falta de advertência formal sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade, especialmente quando a confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação.

3. A cadeia de custódia da prova permanece íntegra quando demonstrada a preservação do histórico da apreensão até a realização do laudo pericial.

4. O conjunto probatório formado por depoimentos policiais harmônicos e provas materiais mostra-se suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244, 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.10.2023; STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.9.2024; STF, Ag. Reg. no RE 1466339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC 1009852/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.11.2024; STJ, AgRg no HC 940.368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2.113.507/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; TJMT, Ap 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.6.2024; TJMT, Ap 0003349-77.2018.8.11.0008, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 22.4.2025; TJMT, RvC 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.5.2024; TJMT, Ap 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.9.2022; TJMT, Ap 1024758-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.9.2024; TJMT, Ap 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 5.9.2025; TJMT, Ap 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.8.2024; TJDFT, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013; TJSC, HC 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJRS, HC 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; TJRS, HC 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001359-30.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): YAGO DE JESUS BRANDÃO

ANDERSON DINIZ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por YAGO DE JESUS BRANDÃO e ANDERSON DINIZ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1001359-30.2024.8.11.0006), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas pens restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – e o
segundo
por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 318422551).

YAGO DE JESUS BRANDÃO suscita a nulidade das buscas pessoal e domiciliar sob justificativa de que “
a ausência de achado ilícito em busca pessoal impede o subsequente ingresso em domicílio, justamente porque inexiste o requisito constitucional da justa causa concreta
”, sob pena de caracterizar “
pescaria probatória (‘fishing expedition’)
”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das buscas [pessoal/domiciliar] e absolvido, também por insuficiência probatória (ID 318422578).

ANDERSON DINIZ DA SILVA argui: 1) a “
ilicitude da prova, obtida a partir de confissão informal, colhida no momento da prisão do apelante, sem tempestiva informação do direito ao silêncio
”; 2) a “
quebra da cadeia de custódia da prova de materialidade do crime de tráfico de drogas
”, diante da “
falta de individualização de drogas apreendidas
”.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido.

Prequestiona “
cada um dos dispositivos normativos ora invocados
” (ID 318422579).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 318422583).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (APELANTES YAGO E ANDERSON) – INVIABILIDADE – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DOS RÉUS – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (APELANTE ANDERSON) – IMPROCEDÊNCIA – O FATO DOS MILITARES, QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, APREENDEREM A DROGA E LEVAREM PARA DELEGACIA, E POSTERIORMENTE, À PERÍCIA TÉCNICA, NÃO REVELA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS, AINDA MAIS QUANDO A DEFESA NÃO FAZ PROVA DE SUPOSTA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS/DROGAS COLHIDAS – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTES YAGO E ANDERSON) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SOBRETUDO PELA PALAVRA DOS POLICIAIS EM SEDE JUDICIAL, QUE SÃO DOTADAS DE FÉ PÚBLICA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 320961373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

YAGO DE JESUS BRANDÃO suscita a nulidade das buscas pessoal e domiciliar sob justificativa de que “
a ausência de achado ilícito em busca pessoal impede o subsequente ingresso em domicílio, justamente porque inexiste o requisito constitucional da justa causa concreta
”, sob pena de caracterizar “
pescaria probatória (‘fishing expedition’)
”.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Guilherme Camargo Lima Santos] que durante patrulhamento tático pela rua das Palmeiras, no bairro Massa Barro, local conhecido por ter alguns pontos de vendas de entorpecentes, visualizaram YAGO DE JESUS BRANDÃO em uma motoneta [Honda Biz, de cor preta, placa JZJ-0194], em frente a uma residência localizada na mesma rua, entregando uma sacola plástica para ANDERSON DINIZ DA SILVA; ao perceberem a presença da equipe policial, YAGO DE JESUS BRANDÃO fugiu pela rua das Palmeiras, enquanto ANDERSON DINIZ DA SILVA tentou escondê-la atrás de uma árvore e fugir a pé, tendo sido abordado pela equipe policial; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de ANDERSON; constatou-se que no interior da sacola plástica havia 10 (dez) porções de substância análoga à maconha; na sequência, iniciaram diligências com o intuito de localizar o segundo suspeito [YAGO], que havia fugido de motocicleta; suas características físicas e a placa da motoneta foram repassadas para a equipe da Força 90, que encontrava-se nas proximidades da avenida Tancredo Neves e conseguiu visualiza-lo à distância, seguindo no sentido bairro-centro; YAGO ignorou as ordens de parada da equipe policial, seguiu em direção ao bairro Vila Mariana e entrou na residência localizada à rua dos Tuiuiús, nº 1005, sendo devidamente acompanhado e abordado; realizadas as buscas pessoal e domiciliar; localizaram 8 (oito) porções de substância análoga à maconha no baú da motoneta, cujas embalagens são similares às encontradas com o primeiro abordado [ANDERSON DINIZ DA SILVA]; no interior da residência, encontraram mais porções da mesma substância [uma porção grande, uma porção média e outras duas porções pequenas], além da quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie (ID 318421938; ID 318421939; ID 318422453; ID 318422532).

As apreensões totalizaram 139,18g (cento e trinta e nove gramas e dezoito centigramas) de maconha, divididas em 22 (vinte e duas) porções, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.33340 (ID 318421936) e Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.158252-A01 (ID 318422364).

Observa-se que a busca pessoal foi precedida de: 1) patrulhamento de rotina; 2) visualização de entrega de sacola plástica; 3) fuga ao avistar a viatura policial.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - Segunda Turma – 23.10.2023).

No caso, a entrega de sacola plástica e a fuga após visualizar a viatura policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, constituem fundadas suspeitas que justificam a busca pessoal (TJSP, Ap nº 1508853-22.2022.8.26.0302 – Relator: Des. Nogueira Nascimento – 12ª Câmara de Direito Criminal – 15.11.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Em suma, realizou-se a busca pessoal em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Por sua vez, a busca domiciliar realizada na residência do apelante YAGO DE JESUS BRANDÃO [
r
ua dos Tuiuiús, nº 1005, bairro Vila Mariana, no município de Cáceres/MT], ocorreu em continuidade à busca pessoal e apreensão de 10 (dez) porções de substância análoga à maconha, em via pública, na posse de ANDERSON DINIZ DA SILVA, e fuga de YAGO até sua casa.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais civis ingressaram no imóvel e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de 12 (doze) porções de maconha.

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, “
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso policiais militares na residência, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Sob outra ótica, não se verifica “
hipótese de fishing expedition, uma vez que a atuação policial não decorreu de mera especulação investigativa, mas de diligências motivadas por elementos objetivos e concretos, em estrita observância às balizas legais e constitucionais
” (TJMT, Ap nº 0000842-81.2020.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.9.2025).

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDERSON DINIZ DA SILVA argui a “
ilicitude da prova, obtida a partir de confissão informal, colhida no momento da prisão do apelante, sem tempestiva informação do direito ao silêncio
”.

Atentemos.

Os policiais militares
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Guilherme Camargo Lima Santos]
, em Juízo, relataram que
ANDERSON DINIZ DA SILVA, em entrevista pessoal durante sua abordagem, admitiu comercializar drogas (ID 318422453; ID 318422532).

Consta dos autos Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2024.16.33447 e Termo de Interrogatório Extrajudicial nº 2024.8.14515, assinados pelo apelante [biometricamente], nos quais foi cientificado de seus direitos constitucionais, tendo sido registrado que “
interrogando se reserva ao direito de permanecer em silêncio para se manifestar apenas em juízo
” (ID 318421941/ ID 318421943).

Na audiência de instrução, o apelante assumiu a propriedade das 1
0 (dez) porções de maconha, as quais seriam destinadas ao consumo pessoal; alegou ser usuário desde os 14 (quatorze) anos de idade e negou ter confessado aos policiais militares, no momento da abordagem, que estava vendendo drogas (ID 318422532).

Assim se expressou o Juízo singular:

“
[...] Na hipótese, este juízo expôs de modo claro as razões de decidir - contrárias às teses defensivas - ao entender que, embora tenham alegado que era para consumo pessoal (Anderson Diniz da Silva) ou negado a propriedade da droga (Yago de Jesus Brandão), há provas suficientes da autoria do fato criminoso imputado aos acusados, ou seja, de que traziam consigo/mantinham em depósito drogas destinadas à traficância.

Aliás, a testemunha Edmar Rodrigues da Cruz Júnior, declarou em audiência de instrução e julgamento que, na data dos fatos, estava escalado na função de Força Comando e durante patrulhamento pelo bairro Massa Barro, mais especificamente na Rua das Palmeiras, visualizou dois indivíduos em frente a uma residência. Segundo seu relato, um dos indivíduos, que estava em uma motoneta Honda Biz, repassou uma sacola ao segundo suspeito, que estava a pé. Informou que, ao perceberem a presença da equipe policial, o indivíduo da motoneta saiu rapidamente no sentido contrário ao da viatura, enquanto o segundo suspeito, que estava a pé, tentou esconder essa sacola atrás de uma árvore próxima. Confirmou ainda que o indivíduo que permaneceu no local foi posteriormente abordado pela equipe policial e que dentro da sacola havia porções embaladas de substância análoga à maconha.

Guilherme Camargo Lima Santos, na mesma ocasião, contou que na data da ocorrência estava de serviço na região do bairro Massa Barro. Confirmou que visualizou um indivíduo em uma motocicleta entregando uma sacola para outro indivíduo que estava parado próximo ao local. Esclareceu que, ao perceberem a aproximação policial, o indivíduo que estava pilotando a motocicleta imediatamente se evadiu do local e o outro indivíduo tentou esconder a sacola nas proximidades. Disse que, após abordagem do suspeito que permaneceu no local, foi constatado que dentro da sacola havia porções de substância semelhante à maconha, embaladas individualmente.

Perceba-se, portanto, que a convicção deste juízo não esbarra em suposta confissão informal. [...]
.” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 318422568).

Pois bem.

A controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Min. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a “
ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
” (AgRg no HC nº 1009852/MS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 5.8.2025).

Em situação semelhante, este e. tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP nº

1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Sob outra ótica, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante com base em outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos agentes públicos [policiais militares] e a prova material [apreensão do entorpecente].

Com efeito, “
a confissão informal não foi utilizada como fundamento da sentença, sendo válida a persecução penal
”, embora “
não comprovado o aviso de direitos constitucionais no ato da abordagem”
(TJMT, Ap nº 0003349-77.2018.8.11.0008 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 22.4.2025).

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDERSON DINIZ DA SILVA suscita a “
quebra da cadeia de custódia da prova de materialidade do crime de tráfico de drogas
”, diante da “
falta de individualização de drogas apreendidas
”.

Observemos.

Verifica-se que
no dia 22.1.2024, os policiais militares [Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Guilherme Camargo Lima Santos] apreenderam 22 (vinte e duas) porções de maconha com massa de 139,18g (cento e trinta e nove gramas e dezoito centigramas) e o valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie, sendo 10 (dez) porções na posse de ANDERSON DINIZ DA SILVA [em via pública, na rua das Palmeiras, bairro Massa Barro] e 12 (doze) porções na residência de YAGO DE JESUS BRANDÃO [localizada à

r
ua dos Tuiuiús, nº 1005, bairro Vila Mariana], no município de Cáceres/MT.

Na delegacia de Polícia de Sorriso, o Delegado de Polícia [Matheus Prates de Oliveira], a escrivã de Polícia [Fernanda Lemes da Silva] e o policial militar [Edimar Rodrigues da Silva] formalizaram o
Termo de Exibição e Apreensão nº
2024.16.33340, discriminando e identificando as drogas e demais objetos apreendidos, todos lacrados no mesmo envelope de nº 04188536
(ID
318421936
)

No Laudo Pericial Definitivo 531.3.10.9047.2024.158252-A01
(ID 318422364)
, subscrito por perito oficial criminal [Eduardo Gonzaga Silva], há registro que os materiais recebidos
“
foram encaminhadas no envelope de segurança da Polícia Civil, identificado pelo código
04188536
, o qual estava devidamente lacrado
”
, a evidenciar a preservação do histórico cronológico da substância entorpecente submetida à perícia.

A cadeia de custódia [art. 158-A e seguintes do CPP] visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

No caso, a atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização [
rua das Palmeiras, bairro Massa Barro e rua dos Tuiuiús, nº 1005, bairro Vila Mariana, no município de Cáceres/MT
], até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Como bem destacado pela i. PGJ, “
não há que se falar em mácula capaz de ensejar a declaração de nulidade das provas em face da quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que as informações constantes dos autos indicam que as substâncias foram devidamente lacradas, bem como devidamente especificadas a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 320961373).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
.” (TJMT, AP nº 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta nos autos que no dia 22 de janeiro de 2024, em frente a uma residência localizada na Rua das Palmeiras, Bairro Massa Barro, em Cáceres-MT, YAGO DE JESUS BRANDÃO e ANDERSON DINIZ DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e trouxeram consigo droga, totalizando 139,18g (cento e trinta e nova gramas e dezoito centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia YAGO DE JESUS BRANDÃO e ANDERSON DINIZ DA SILVA, como incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, aplicando-se as disposições da Lei n.º 8.072/90 no que for cabível, requerendo que, após recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se com os demais atos estabelecidos no artigo 55 e seguintes da Lei n.º 11.343/06, até a final condenação.”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 318422398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Feito isso, verifica-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas, na hipótese, pode ser comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.33340 e do Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.158252-A01 - Pesquisa de Droga de Abuso.

Ambos os testes, registre-se, apresentaram resultados positivos para a presença de “[...] canabinoides, dentre eles o ‘THC’ (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA) [...]”, nas alíquotas submetidas a exame (Id. 141651585).

Há também, embora tenham alegado que era para consumo pessoal (Anderson Diniz da Silva) ou negado a propriedade da droga (Yago de Jesus Brandão), provas suficientes da autoria do fato criminoso imputado aos acusados, ou seja, de que traziam consigo/mantinham em depósito drogas destinadas à traficância.

Anderson Diniz da Silva, durante patrulhamento de rotina, foi flagrado se desfazendo de uma sacola recebida de Yago de Jesus Brandão que continha dez porções de vegetal de coloração castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, armazenadas em envelopes zip lock. Mais tarde, durante busca veicular na motocicleta utilizada por Yago para entregar a referida sacola, encontrou-se mais porções de maconha similares às entregues a Anderson (oito porções de vegetal de coloração castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, armazenadas em envelopes zip lock). Em sequência, localizou-se mais entorpecentes no quarto de Yago (quatro porções de vegetal de coloração castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, duas armazenadas em invólucro de plástico filme e duas em formato de trouxinha, com invólucro de plástico de cor branca).

A testemunha Edmar Rodrigues da Cruz Júnior, nesse contexto, declarou em audiência de instrução e julgamento que, na data dos fatos, estava escalado na função de Força Comando e durante patrulhamento pelo bairro Massa Barro, mais especificamente na Rua das Palmeiras, visualizou dois indivíduos em frente a uma residência. Segundo seu relato, um dos indivíduos, que estava em uma motoneta Honda Biz, repassou uma sacola ao segundo suspeito, que estava a pé. Informou que, ao perceberem a presença da equipe policial, o indivíduo da motoneta saiu rapidamente no sentido contrário ao da viatura, enquanto o segundo suspeito, que estava a pé, tentou esconder essa sacola atrás de uma árvore próxima. Confirmou ainda que o indivíduo que permaneceu no local foi posteriormente abordado pela equipe policial e que dentro da sacola havia porções embaladas de substância análoga à maconha.

Guilherme Camargo Lima Santos, na mesma ocasião, contou que na data da ocorrência estava de serviço na região do bairro Massa Barro. Confirmou que visualizou um indivíduo em uma motocicleta entregando uma sacola para outro indivíduo que estava parado próximo ao local. Esclareceu que, ao perceberem a aproximação policial, o indivíduo que estava pilotando a motocicleta imediatamente se evadiu do local e o outro indivíduo tentou esconder a sacola nas proximidades. Disse que, após abordagem do suspeito que permaneceu no local, foi constatado que dentro da sacola havia porções de substância semelhante à maconha, embaladas individualmente.

A par dessa observação, veja-se que os réus moravam no mesmo “quintal”. Ambos empreenderam fuga ao avistarem a guarnição policial. Parte da droga encontrada com Yago era similar aos entorpecentes entregues a Anderson. Apreendeu-se em conjunto dinheiro trocado (R$ 142,00).

Com efeito, os depoimentos em juízo dos policiais que efetuaram a prisão, por serem harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos e aptos a comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Anote-se, por oportuno, que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com a mercancia. Isso porque, fracionados em 1 grama, massas proporcionais às de uma porção para consumo pessoal, vendidas normalmente a R$ 15,00 cada, permitiriam a confecção de mais ou menos 139 cigarros de maconha (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10247583720238110002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024).

A esse propósito, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “[...] a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso podem indicar destinação comercial [...]” (STJ - AgRg no HC: 940368 SC 2024/0320692-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025), bem como que “[...] a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas [...]” (STJ - REsp: 2113507 SP 2023/0439329-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

Logo, julgo procedente o pedido inicial para CONDENAR Anderson Diniz da Silva e Yago de Jesus Brandão como incursos na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 318422551)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 318421936) e Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.158252-A01 (ID 318422364), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edimar Rodrigues da Cruz Júnior, policial militar (ID 318421938), Guilherme Camargo Lima Santos, policial militar (ID 318421939), YAGO DE JESUS BRANDÃO, apelante (ID 318421942) e ANDERSON DINIZ DA SILVA, apelante (ID 318421943).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edimar Rodrigues da Cruz Júnior, policial militar (ID 318422453), Guilherme Camargo Lima Santos, policial militar (ID 318422532) e os interrogatórios de YAGO DE JESUS BRANDÃO, apelante (ID 318422453) e ANDERSON DINIZ DA SILVA, apelante (ID 318422532).

Dito isso, vejamos a imputação de tráfico de drogas atribuída ao apelante YAGO DE JESUS BRANDÃO.

Os policiais militares [Edimar Rodrigues da Cruz Júnior e Guilherme Camargo Lima Santos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de maconha com massa de 139,18g (cento e trinta e nove gramas e dezoito centigramas), no dia 22.1.2024, em via pública [rua das Palmeiras, bairro Massa Barro] e na residência localizada à

r
ua dos Tuiuiús, nº 1005, bairro Vila Mariana, no município de Cáceres/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento tático pela rua das Palmeiras, no bairro Massa Barro, visualizaram YAGO DE JESUS BRANDÃO em uma motoneta [Honda Biz, de cor preta, placa JZJ-0194], em frente a uma residência localizada na mesma rua, entregando uma sacola plástica para ANDERSON DINIZ DA SILVA; 2) ao perceberem a presença da equipe policial, YAGO DE JESUS BRANDÃO fugiu pela rua das Palmeiras, enquanto ANDERSON DINIZ DA SILVA tentou escondê-la atrás de uma árvore e fugir a pé, tendo sido abordado pela equipe policial; 3) em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de ANDERSON; 4) constatou-se que no interior da sacola plástica havia 10 (dez) porções de substância análoga à maconha; 5) na sequência, iniciaram diligências com o intuito de localizar o segundo suspeito [YAGO], que havia fugido de motocicleta; 6) suas características físicas e a placa da motoneta foram repassadas para a equipe da Força 90, que encontrava-se nas proximidades da avenida Tancredo Neves e conseguiu visualiza-lo à distância, seguindo no sentido bairro-centro; 7) YAGO ignorou as ordens de parada da equipe policial, seguiu em direção ao bairro Vila Mariana e entrou na residência localizada à rua dos Tuiuiús, nº 1005, sendo devidamente acompanhado e abordado; 8) realizadas as buscas pessoal e domiciliar; localizaram 8 (oito) porções de substância análoga à maconha no baú da motoneta, cujas embalagens são similares às encontradas com o primeiro abordado [ANDERSON DINIZ DA SILVA]; 9) no interior da residência, encontraram mais porções da mesma substância [uma porção grande, uma porção média e outras duas porções pequenas], além da quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie (ID 318421938; ID 318421939; ID 318422453; ID 318422532).

A quantidade do entorpecente apreendido [139,18g de maconha] e as circunstâncias da apreensão [entrega de sacola plástica em local conhecido pela comercialização de drogas e fuga após aproximação da viatura] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [
139,18g
] permitiria a confecção, aproximadamente, de 139 (cento e trinta e nove) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Noutro giro, a conduta de trazer consigo quantidades de drogas para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [YAGO DE JESUS BRANDÃO] por tráfico de drogas deve ser preservada.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025